Tribunal: STF
Processo: RE 1038861
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI COMPLEMENTAR Nº 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS –  ADI 4.641/SC – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL POR CARTORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – INVIABILIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DIRIMIDA PELA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.